Tribunal: TJPA
Processo: 0002124-79.2011.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10419 - Liberação de Veículo Apreendido
Data de julgamento: 2020-06-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0002124-27.2011.8.14.0009
APELANTE: MUNICIPIO DE BRAGANCA

APELADO: LAURO DE OLIVEIRA JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargadora DIRACY NUNES ALVES

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE DE MOTO TAXISTA. MUNICÍPIO DE BRAGANÇA. APREENSÃO DO VEÍCULO SOB ALEGAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONCESSÃO DA ORDEM EM MANDADO DE SEGURANÇA. APREENSÃO DE VEÍCULO SOB ALEGAÇÃO DE TRASPORTE ILEGAL DE PASSAGEIROS. RETENÇÃO E PAGAMENTO DE MULTA. CONFIGURAÇÃO DE ATO ILEGAL E ARBITRÁRIO. LIBERAÇÃO NÃO CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE ENCARGOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. 1. Infração de trânsito em que a lei ou decisão judicial transitada em julgado não comine penalidade de apreensão, mas simples medida administrativa de retenção, nos termos do art. 231, VIII, do CTB, é ilegal e arbitrária a apreensão do veículo, uma vez que a lei apenas prevê a medida administrativa de retenção para a citada infração e o pagamento de multa. 2. Recurso conhecido e improvido. Manutenção da sentença em reexame.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

APELAÇÃO E REXAME NECESSÁRIO N. 0002124-27.2011.8.14.0009

COMARCA: BRAGANÇA

APELANTE: MUNICÍPIO DE BRAGANÇA

ADVOGADO: WELLINGTON TEIXEIRA DE LIMA E OUTROS

APELADO: LAURO DE OLIVEIRA JUNIOR

ADVOGADO: WALMICK DUARTE DE MELO

RELATORA: DESEMBARGADORA DIRACY NUNES ALVES.

RELATÓRIO

Município de Bragança, nos autos de ação de mandado de segurança ajuizado contra si por Lauro de Oliveira Junior, interpõe recurso de apelação (Id Num 897017, pág. 01/10) frente sentença prolatada pelo juízo da 1ª vara de Bragança (ID Num. 897015, pág. 01/03) que concedeu a segurança pleiteada para declarar .

Aduz tratar-se de mandado de segurança contra ato do diretor do Departamento Municipal de Trânsito de Bragança e do prefeito municipal que aprenderam a motocicleta de propriedade do impetrado (placa NSX 5909).

Alega que a apreensão se deu em virtude do uso da motocicleta para transporte de passageiros, em desacordo com a lei municipal n. 4.073/10 que regulamenta o transporte de passageiros por meio de moto-táxi e moto-frete no município de Bragança.

Diz que a exploração de transporte de passageiros, serviço de utilidade pública, depende da delegação pela Administração, seja na modalidade permissão ou concessão, de competência municipal, não importando se o serviço é individual ou coletivo.

Requer o conhecimento e provimento do recurso.

Não há contrarrazões (ID Num. 897018, pág. 5).

Opina o órgão Ministerial pelo conhecimento e não provimento do recurso.

É o relatório, que encaminho à Secretaria para inclusão no plenário virtual.

VOTO

VOTO

Inicialmente, faz-se necessário ressaltar que, de acordo com o que dispõe o art. 14, do CPC/2015, a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada. Assim, considerando que o recurso deve observar a legislação vigente na data em que proferida a decisão recorrida, passo a aplicar o CPC/73 ao exame da matéria, haja vista a prolação da decisão ser anterior à vigência da nova lei processual em 18 de março de 2016. Vejamos o teor do referido dispositivo:

Art. 14. A norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada.

Conforme os autos, a sentença julgou procedente a ação mandamental para declarar a ilegalidade da apreensão do veículo pertencente ao impetrante realizada em 08/04/2011 e determinar aos impetrados que se abstenham de impor multa ou cobrar taxas em decorrência da apreensão declarada ilegal.

O transporte irregular de passageiros, infração prevista no art. 231, inciso VIII, do Código de Trânsito Brasileiro, sujeita o seu infrator à retenção do veículo e ao pagamento de multa. Assim dispõe a lei:

Art. 231. Transitar com o veículo:

VIII - efetuando transporte remunerado de pessoas ou bens, quando não for licenciado para esse fim, salvo casos de força maior ou com permissão da autoridade competente:

Infração - gravíssima;

Penalidade - multa;

Medida administrativa - remoção do veículo

Com efeito, a pena administrativa de retenção não pode ser confundida com a pena de apreensão, eis que é medida precária, que subsiste somente até que as irregularidades apontadas pela fiscalização de trânsito sejam sanadas, não importando em guincho e nem em estada em depósito.

Nos termos firmados pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça a liberação do veículo não pode ser condicionada ao recolhimento de multas e demais despesas. Vejamos:

Ementa: ADMINISTRATIVO. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. RETENÇÃO DO VEÍCULO. LIBERAÇÃO. 1. A liberação do veículo retido por transporte irregular de passageiros, com base no art. 231, VIII, do Código de Trânsito Brasileiro, não está condicionada ao pagamento de multas e despesas. 2. Recurso especial improvido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC." (REsp 1144810/MG, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, primeira seção, julgado em 10/03/2010, DJe 18/03/2010)

Neste sentido a jurisprudência do nosso Tribunal de Justiça:

Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. MERO INCONFORMISMO DA PARTE. IMPROVIMENTO. 1 - Os embargos de declaração constituem recurso de efeito devolutivo de argumentação vinculada, cuja omissão que autoriza seu acolhimento é aquela referente a ponto sobre o qual deve o julgador se pronunciar, referente à questão relevante ao deslinde da demanda, nos termos do artigo 535 do CPC. 2 - Não há que se falar em omissão, uma vez que o acórdão embargado enfrentou as questões necessárias ao deslinde da demanda, utilizando-se de fundamentos consistentes, sobretudo o Enunciado da Súmula nº 510/STJ e o julgamento do ARE 639496/RG pela sistemática da Repercussão Geral, no sentido de que a lei municipal não pode instituir penalidade mais gravosa que o Código de Trânsito Brasileiro, porquanto é competência privativa da União legislar sobre matéria de penalidade de trânsito. 3 - Não se prestam os embargos de declaração à manifestação de mero inconformismo ou à rediscussão do julgado como pretende o embargante. 4- Inexistindo os vícios previstos no art. 535, incisos I e II, do CPC, inviável a rediscussão da matéria. 5 - Recurso conhecido e improvido. (2015.03188587-03, 150.328, Rel. Luiz Gonzaga da Costa Neto, Órgão Julgador 5ª Câmara Cível isolada, Julgado em 2015-08-27, Publicado em 2015-08-28)

Dispositivo

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso. Mantenho a sentença em reexame,

É o voto.

Belém, 10/06/2020